Tribunal: TJDFT
Processo: 0706569-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706569-33.2025.8.07.0000 RECORRENTES: REBECA DE SOUSA LOURA, EDJANE MARTINS DE ARAUJO RECORRIDO: LEÃO. COM COMERCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS LTDA, BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA 1. Havendo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Se a tese acerca da existência dos comprovantes de pagamento não foi suscitada pelas agravantes perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 3. A relação entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ainda que se reconheça a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, não é automática, não sendo possível admitir a inversão do ônus da prova quando não restar caracterizada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade da parte autora em cumprir com o encargo probatório que lhe compete. 5. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, desse modo, em se tratando de pedido de ressarcimento de valores supostamente pagos, cabe à parte autora comprovar, de maneira clara e objetiva, que o pagamento foi efetivamente realizado. 6. Não se pode presumir o pagamento sem a devida prova, assim, não tendo as autoras apresentado o comprovante de pagamento, não podem alegar que o réu recebeu o referido valor. 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a inversão do ônus da prova in casu. Afirmam se tratar de consumidores hipossuficientes face a instituição financeira recorrida, que possui o dever legal de manutenção em arquivo dos comprovantes e extratos de pagamento do contrato firmado. Acrescentam que a inversão do ônus da prova havia acertadamente sido deferida pelo juízo de primeiro grau, devendo o pedido ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, inciso I, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002